Tribunal: TJSP
Processo: 1067457-23.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Civil e processual. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelos embargantes.
Se à época da lavratura da escritura pública de venda e compra não constava da matrícula do imóvel nenhuma restrição e se não produzida prova da má fé dos embargantes (que não pode ser presumida), de nada aproveita à embargada a circunstância de que quando da realização do

Ementa:
Civil e processual. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelos embargantes.
Se à época da lavratura da escritura pública de venda e compra não constava da matrícula do imóvel nenhuma restrição e se não produzida prova da má fé dos embargantes (que não pode ser presumida), de nada aproveita à embargada a circunstância de que quando da realização do negócio já se encontrava a vendedora no polo passivo do cumprimento de sentença. Aplicação da súmula 84 do C. Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO.